Tribunal: TJMT
Processo: 1036442-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036442-27.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MRV RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 08.086.536/0001-83 (APELADO), RUTH VIEIRA MARUI MELGAR - CPF: 024.223.691-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL E ELETRÔNICA EFETIVADAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – NÃO SE APLICAM AO CASO O ART. 485, §6o, DO CPC E A SÚMULA No 240 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o preenchimento de dois requisitos básicos previstos no art. 485, III e §1o, do CPC: (i) a inércia do autor por 30 (trinta) dias ou mais; e (ii) a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Por sua vez, o art. 485, §6o, do CPC, na esteira do enunciado de súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece um terceiro requisito específico que se aplica às causas em que já houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual: oferecida a contestação, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento expresso do réu.

3. No caso dos autos a sentença deve ser mantida uma vez que demonstrado o abandono da causa por parte do autor, que deixou de dar andamento no feito por mais de 30 dias, mesmo depois de devidamente intimado por forma eletrônica e pessoal.

E, i
naplicável o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula no 240 do STJ, por se tratar de réu revel que embora citado, não apresentou contestação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
ação de execução
, ajuizada em face de
MRV RECICLAGEM LTDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da paralisação dos autos por mais de 30 dias, por inércia do autor.

Inconformada, a Cooperativa apelante aduz, em suas razões recursais, em síntese, a impossibilidade de extinção por abandono sem requerimento da parte adversa.

Requer, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, diante da ausência de
requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário sob no C 02132007-9, celebrada entre as partes em 16/10/2020, no valor de R$ 15.432,00 (quinze mil, quatrocentos e trinta e dois reais, cuja cópia aportou aos autos junto ao Id 239454737 - Pág. 1/2.

As executadas foram devidamente citadas, conforme certidão contida no id 223884763, no entanto não houve pagamento ou manifestação das mesmas, com o oferecimento de contestação ou embargos no prazo legal.

Intimada a Cooperativa, apesar dos esforços, não obteve êxito na localização de bens de propriedade da parte apelada, para satisfazer a dívida.

Posteriormente, em 27/11/2023, a Exequente foi intimada para dar prosseguimento
o do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1o do CPC, quando requereu expedição de ofícios aos cartórios do 2o ofício de Várzea Grande/MT e o de Paz e Notas da Passagem da Conceição para que informem ao juízo o teor das procurações outorgadas pelo executado.

A Juíza indeferiu o pedido haja a vista que tal ato é perfeitamente passível de ser realizado pela parte, além de entender questionável a efetividade do pedido para os atos desta execução. E nessa ocasião concedeu o prazo de 05 dias para manifestação.

Em 09/01/2024 a Credora requereu a dilação do prazo por 15 dias para providenciar as respectivas procurações encontradas por meio do sistema CENSEC.

Nessa mesma data a magistrada determinou a intimação para que, no prazo solicitado, atenda a determinação deste Juízo, ou requeira o que for necessário para o deslinde da ação.

A exequente foi intimada em 16/01/2024 e nada requereu.

Assim, diante do decurso do prazo sem manifestação, foi expedida carta de intimação, por AR, em 30/04/2024. E, por meio eletrônico, em 10/05/2024.

Novamente o recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Sendo assim,
considerando a inércia da Cooperativa, a Juíza singular proferiu a sentença extinguindo a ação, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, visto que a aparte apelante, em que pese devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo superior a 30 dias, sem promover os atos e diligências que lhe incumbia.

Inconformado com a decisum, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo que a sentença seja anulada e o processo retorne a origem para o regular prosseguimento da demanda.

Salienta o apelante que o Juízo de 1a instância não poderia ter extinguido a ação sem requerimento da parte ré, em conformidade com o que dispõe o art. 485, §6o, do CPC.

Pois bem.

Inobstante os argumentos expendidos pelo apelante, razão não lhe assiste, haja vista que embora o apelado tenha sido citado na ação, ele não constituiu advogado e tampouco apresentou contestação, sendo, portanto, revel.

No caso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna-se indispensável à provocação do requerido somente após o oferecimento da contestação, de modo que a mera citação da parte adversa, por si só, não obsta o reconhecimento ex officio do abandono da causa.

Vejamos o que dispõe o art. 485, III § 1o e §6o, do Código de Processo Civil e a Súmula 240 do STJ:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.(...)”

Súmula 240 do STJ – A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Sobre a matéria, seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Na mesma linha desse entendimento, o § 6o do art. 485 do CPC prevê que "oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
. Contudo, compulsando os autos, observa-se que a parte executada apesar de ter sido citada nos autos, não apresentou contestação no processo, condição que, por si só, afastaria a aplicação dos supramencionados dispositivos. Não obstante isso, revela-se juridicamente precária a assertiva de que a extinção do processo executivo só poderia ser pronunciada mediante prévio requerimento do executado, a teor da Súmula 240 do STJ. Ademais, o processo executivo não se destina à resolução de determinado litígio, haja vista que se realiza exclusivamente no interesse do credor/exequente. Não há, consequentemente, interesse do executado, cuja posição processual é de absoluta submissão, de maneira que, no caso, afasta-se a aplicação da Súmula 240 do STJ. (...) Logo, na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC), a intimação do autor e do advogado, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC. Portanto, não tendo sido atendidas as determinações para dar andamento ao feito, no prazo e na forma legalmente assinalados, perfeitamente cabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença hostilizada. (...) (STJ - REsp: 1955926 DF 2021/0256905-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 31/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS VENCIDOS E DEMAIS DESPESAS. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC/1973, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias implica a extinção do processo se o exequente, pessoalmente intimado para promover os atos e diligências que lhe competir, permanecer inerte. 2. Inaplicabilidade da Súmula no 240/STJ por se tratar de réu revel citado por hora certa e defendido pela Defensoria Pública, que também não se opôs à extinção da demanda. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1457324/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

Logo, não se aplicam ao caso o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula no 240 do STJ, eis que o requerido não apresentou contestação no feito, sendo revel.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DE CAUSA – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS POR UM DOS RÉUS – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS (REVELIA) – CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A UM DOS RÉUS – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser cassada a sentença que julga extinto o processo de execução por abandono da causa, quando não existe pedido do réu que já ofereceu contestação, conforme inteligência do art. 485, §6o, do Novo Código de Processo Civil. Quantos aos demais, que não contestaram a ação, a extinção do feito em relação a eles deve ser mantida por inaplicabilidade do §6o., podendo, nestes casos, o Magistrado extinguir o feito ex officio.” (TJMT. Ap 51546/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 06/02/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Enquanto não apresentada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento da parte adversa. Inteligência do art. 485, III, §6° do CPC. (N.U 0000754-86.2014.8.11.0092, Relatora: DESa SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, publicado no DJE 17/06/2019)

Deste modo, constato o acerto da sentença proferida pelo Juízo a quo, uma vez que demonstrado o abandono da causa por parte do autor, que deixou de dar andamento no feito por mais de 30 (trinta) dia, mesmo depois de devidamente intimado por forma eletrônica e pessoal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por MRV RECICLAGEM LTDA, mantendo incólume

a sentença proferida

Deixo de majorar a verba honorária, haja vista que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024